Tribunal: TJBA
Processo: 8057856-64.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8057856-64.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: CAISLANE MARIA SANTOS MORAIS

Advogado(s): LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s): FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO, FELIPE BRANDAO ANDRE, WALLACE DE ALMEIDA CORBO, FERNANDA ROCHA DAVID, ROBERTA ISSA MAFFEI, LUIZA MOTA LIMA VALLE

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ISENÇÃO E/OU REDUÇÃO DE PRESTAÇÕES EDUCACIONAIS EM RAZÃO DOS REFLEXOS DO COVID-19
–
ALUNA DE MEDICINA PEDE DESCONTO DE
3
0% SOBRE A
S MENSALIDADES – SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO –

TESE RECURSAL DE QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA, HOUVE ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL, INICIALMENTE CONTRATADA, PASSANDO DE AULAS PRESENCIAIS PARA AULAS
ON LINE
– LEI ESTADUAL 14.279/2020 QUE PERMITIA A REDUÇÃO OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL DAS MENSALIDADES NA REDE PARTICULAR DE ENSINO, EM DECORRÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE CARÁTER TEMPORÁRIO – DIREITO CIVIL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – REVISÃO CONTRATUAL - EXCESSIVA ONEROSIDADE RECONHECIDA – ART. 6º, V DO CDC - “
SÂO
DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR A MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ESTABELEÇAM PRESTAÇÕES DESPROPORCIONAIS OU SUA REVISÃO EM RAZÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE AS TORNEM EXCESSIVAMENTE ONEROSAS”
-
A ONEROSIDADE REVELA
DA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL, DIFERENTE DAQUELA, INICIALMENTE CONTRATADA, SOMADA À COBRANÇA VALOR DA MENSALIDADE, SEM REDUÇÃO ALGUMA - OCORRIDO -
CL
ÁUSULAS CONTRATUAIS DEVEM SER INTERPRETADAS DA MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - REDUÇÃO DA MENSALIDADE PAUTADA NO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – DESCONTO DE 20% – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

STF declarou a inconstitucionalidade formal da lei estadual 14.279/2020. Sendo revisão contratual, matéria afeta ao direito civil, a competência legislativa é privativa da União – Adin 6575 STF; Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/02/2021.

2. A excessiva onerosidade se revela na prestação do serviço educacional, diferente daquela, inicialmente contratada, somada à cobrança do valor integral da mensalidade, sem concessão de desconto.

3. Com base no art. 6º do CDC,
conclui-se pela necessidade da alteração contratual, com aplicação de descontos nas mensalidades, cobradas ao aluno/consumidor.

4. A redução na razão de
3
0%, traria prejuízo não só à faculdade, mas impactaria toda uma comunidade, formada por professores e colaboradores do funcionamento e da prestação de serviço, pela instituição.
Isto porque, no caso particular, acarretaria considerável queda da arrecadação financeira da faculdade e, consequentemente, levaria a demissões em massa e uma piora do quadro nacional de desempregados.
Outrossim, há de se invocar o princípio da continuidade da empresa, segundo o qual a vida útil de uma companhia é imprecisa, logo, deve ser planejada a longo prazo.
Como meio de minorar eventual prejuízo, carreado à faculdade, e com base no princípio da razoabilidade, o desconto será concedido na razão de 20%.

5. As reduções vigerão até a data em que o contrato retornou à modalidade presencial e tem por termo inicial março de 2020, data em que começou a pandemia.

6.
Sentença reformada.

7.
Recurso parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
10 de maio de 2022.